Tribunal: TJSP
Processo: 2245395-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial de valor depositado em conta bancária – Alegada impenhorabilidade por se tratar de natureza alimentar – Inexistência de prova cabal no sentido de que se trata de salário – Verba, entretanto, de caráter alimentar, protegida por lei independentemente de sua origem – Natureza alimentar presumível objetivamente quando o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Bloqueio judicial de valor depositado em conta bancária – Alegada impenhorabilidade por se tratar de natureza alimentar – Inexistência de prova cabal no sentido de que se trata de salário – Verba, entretanto, de caráter alimentar, protegida por lei independentemente de sua origem – Natureza alimentar presumível objetivamente quando o montante se revela inferior a 40 salários mínimos – Aplicação por analogia da regra estabelecida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245395-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante SUELLEN
TOSTI SIMÕES, é agravado MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
2
Agravo de Instrumento n° 2245395-02.2020.8.26.0000
Agravante/ Executada: Suellen Silva Tosti
Agravado/ Exequente: Missão Salesiana de Mato Grosso
Comarca: Lins 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Antonio Fernando Bittencourt Leão
Voto no 9446
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Bloqueio judicial de valor depositado em conta
bancária
Alegada impenhorabilidade por se tratar de
natureza alimentar Inexistência de prova cabal no sentido
de que se trata de salário Verba, entretanto, de caráter
alimentar, protegida por lei independentemente de sua
origem
Natureza alimentar presumível objetivamente
quando o montante se revela inferior a 40 salários mínimos
Aplicação por analogia da regra estabelecida no inciso X
do artigo 833 do Código de Processo Civil Precedentes
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 49 (fls. 186 dos autos principais), que, no
cumprimento de sentença, diante da falta de comprovação de que os
valores são oriundos de verba de natureza salarial, determinou a
permanência do bloqueio realizado nos autos.
A executada, ora agravante, sustenta, em
síntese, que houve o bloqueio judicial no valor de R$ 1.480,59 e, após a
sua manifestação no sentido que se trata de verba salarial, ainda
permaneceram bloqueados os valores de R$ 950,00 e R$ 200,00. Aduz
que esses dois valores também correspondem à verba salarial, pois
foram recebidos em pagamento dos treinamentos que efetua na empresa
Cardoso Projetos e Construções, porém, o recibo dessas quantias não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
3
considerado pelo juízo de origem, por não haver indicação do local e da
atividade profissional. Argumenta que juntou fotografias das turmas dos
cursos ministrados, certificado, entre outros documentos, para
corroborar a natureza salarial da verba, sem êxito. Postula o efeito
suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
pois pendente de análise pelo juízo “a quo” o pedido de gratuidade de
Justiça.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada
ofereceu contraminuta (fls. 58/60).
É o relatório.
Inicialmente,
afasta-se
a
preliminar
de
preclusão levantada pela agravada.
Denota-se dos autos, que a agravante postulou
a liberação do valor bloqueado judicialmente (R$ 1.480,59), pedido que
foi parcialmente deferido, mantendo-se, contudo, bloqueado o valor de
R$ 1.150,00 por falta de comprovação da origem (fl. 138 dos autos
principais). Na sequência, a agravante comprovou a origem e requereu o
desbloqueio do valor remanescente, sendo que o juízo não considerou o
documento juntado como recibo de pagamento de verba salarial, por não
ter as especificações necessárias, consignando que a interessada deveria
trazer mais e melhores comprovantes a respeito (fls.11/112, 138, 171 dos
autos principais).
Sendo assim, o novo pedido da agravante não
se trata de reconsideração da decisão pretérita que pudesse ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
4
preclusão da matéria. A agravante, atendendo à determinação judicial,
juntou diversos documentos para demonstrar que o recibo se referia à
verba salarial.
Desse modo, diante dos novos elementos
apresentados e comprovados pela agravante, objetivando atender à
determinação judicial, não é possível evidenciar a reiteração do pedido,
afastando-se, portanto, a aventada preclusão.
No mérito, o recurso merece provimento.
Ainda que não haja indicação no recibo de
todos os elementos necessários para considerá-lo demonstrativo de
pagamento de verba alimentar, trata-se de penhora no valor total de R$
1.480,59, inferior, portanto, ao correspondente a 40 salários mínimos.
Com efeito, “O valor de quarenta salários
mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a
assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família,
assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo
existencial, incorporando o ideal de que a execução não pode servir
para levar o devedor à ruína.” (STJ, REsp 1191195-RS, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 12/03/2013, DJe 26/03/2013).
Valendo-se do referido valor, previsto no inciso
X do já citado artigo 833 do Código de Processo Civil, esta Colenda 19a
Câmara de Direito Privado já teve diversas oportunidades de manifestar
seu entendimento acerca do alcance da constrição de ativos financeiros,
adotando o firme posicionamento alicerçado nesse conceito de que 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
5
salários mínimos asseguram a dignidade e um mínimo existencial do
devedor e de sua família no sentido de que o aludido limite se aplica a
todos os tipos de ativos, não somente às contas de poupança.
A propósito, confiram-se as ementas de alguns
desse julgados:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Penhora sobre valores provenientes de
previdência privada. Aplicação da regra prevista no
art. 833, X, do CPC. Proibição legal que não se
restringe aos valores depositados em caderneta de
poupança, mas também os mantidos em conta corrente,
aplicações
financeiras,
fundos
de
previdência
complementar, dentre outros. Impenhorabilidade, no
entanto, que se limita ao valor de 40 salários mínimos.
Montante constrito inferior ao limite mencionado.
Recurso improvido.” (TJSP 19a Câmara de Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2229599-05.2019.8.26.0000 Rel. Hamid Bdine J.
24/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos materiais e morais, em fase de
cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais)
Deferimento de penhora de 30% do salário do
executado-agravante, de penhora de eventual saldo de
aplicação em fundo de previdência privada e de
inclusão do nome do devedor no cadastro do Serasa
Inconformismo

Procedência
em
parte

Impossibilidade de penhora de salário Artigos 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, e 7o, inciso X,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
6
da Constituição Federal
Natureza alimentar da
verba que não permite mitigação Inaplicabilidade,
na espécie, da exceção prevista no § 2o do referido
artigo 833
Impenhorabilidade, ainda, de valores
existentes em planos de previdência privada PGBL
Aplicação extensiva do referido artigo 833, inciso X,
para atingir fundo de previdência com caráter de
investimento Impenhorabilidade, no entanto, que se
limita ao valor de 40 salários mínimos, autorizada a
penhora do que ultrapassar esse limite
Inscrição
negativa de nome decorrente de informações colhidas
pelo órgão cadastral junto ao distribuidor forense
Comunicação
automática
e
independente
de
requerimento da parte Ausência de responsabilidade
do exequente Regularidade da conduta da entidade
cadastral

Mora,
ademais,
incontroversa
e
devidamente caracterizada
Recurso provido em
parte.” (TJSP
19a Câmara de Direito Privado

Agravo
de
Instrumento
no
2149001-64.2019.8.26.0000 Rel. Daniela Menegatti
Milano J. 10/09/2019).
“Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de
cobrança. Etapa de cumprimento de sentença.
Legítima, em princípio, a penhora de fundos de
previdência complementar. Precedentes. Constrição em
exame, todavia, incidindo sobre aplicação cujo saldo é
inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade que,
na hipótese, encontra por fundamento o art. 833, X, do
CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores
depositados em caderneta de poupança, mas também
os mantidos em conta corrente, aplicações financeiras,
fundos de previdência complementar etc. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245395-02.2020.8.26.0000 -Voto no 9446
7
Decisão de primeiro grau reformada por tal
fundamento. Deram provimento ao agravo.” (TJSP

19a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento no 2068662-21.2019.8.26.0000
Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli J. 22/08/2019).
Assim, conforme todo o exposto, ainda que o
valor, cujo bloqueio foi mantido pela decisão hostilizada, tenha sido
encontrado em conta corrente, e não conta poupança, a destinação
alimentar dele se presume objetivamente quando o montante, somado, se
revela inferior ao correspondente a 40 salários mínimos, não podendo,
por isso, ser objeto de constrição, devendo a ela, agravante, ser
restituído.
Sendo assim, o recurso merece provimento
para determinar a liberação do valor ainda bloqueado à agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora